Tribunal: TCU
Processo: 026.167/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, POR MEIO DO ACÓRDÃO 7962/2024-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 021.810/2024-9

Inteiro teor:
Acórdão 664/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação constante no item "b" do Acórdão 7962/2024-TCU-Plenário , e apensar os presentes autos ao processo originador (TC 021.810/2024- 9), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.167/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.